Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS RECURSO INTERPOSTO PELO 1o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA 2a RECORRENTE NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos apenas no recurso inominado interposto pelo 1o recorrente, não conheço do recurso apresentado pela 2a recorrente.
2. Recursos interpostos pelas partes contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao contrato de empréstimo com garantia FGTS no 5013390341 de 01/11/2021. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes relativamente ao contrato de empréstimo com garantia FGTS no 5014664701 de 16/11/2021 e condenar o réu/1o recorrente a se abster de realizar cobranças referentes ao negócio jurídico em questão, sob pena de multa, bem como restituir à autora/2arecorrente o valor de R$8.212,01 (oito mil duzentos e doze reais e um centavo. O juízo de origem concluiu que o 1o recorrente anuiu na contratação de forma indevida, deixando de atuar com eficiência e presteza, devendo por isso suportar os riscos do negócio e prejuízos das negociações que autorizou.
3. O 1o recorrente, Banco Pan S/A, formaliza o pedido de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal - CEF ao argumento de que eventual fraudador só poderia contratar com ele após acessar o aplicativo da CEF, por meio de sua senha pessoal. Suscita, também, preliminar de incompetência da justiça estadual em virtude da necessária participação da CEF no feito. Arguiu a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa e imprescindibilidade da realização de prova técnica pericial. No mérito, o 1o recorrente afirma que seria necessária a assinatura biométrica facial (selfie) apenas no ato da abertura da conta digital, e não na contratação do empréstimo. Assevera que no ato da contratação seria necessário apenas um aceite específico e que ele teria sido realizado pela 2a recorrente através do acesso ao App por meio de login e senha. Defende a impossibilidade de contratação sem a anuência da consumidora, pois não haveria como algum fraudador ter acesso a dados de dois sistemas distintos que não são interligados (um da Caixa Econômica Federal e o outro do Banco Pan S/A).
4. Relata que haveria realizado minuciosa análise técnica capaz de atestar a inexistência de irregularidades, visto que a 2a recorrente teria efetivado o pagamento do boleto, bem assim realizado a transação mediante login e senha através do aplicativo. Ao final, defende a tese de inexistência do dano material alegado e suplica pela devolução dos valores recebidos pela 2a recorrente.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. A 2a recorrente interpôs recurso inominado ID. 58965647, entretanto ela não procedeu o recolhimento das custas processuais. A referida parte foi intimada para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48h (ID. 59079961), mesmo assim quedou-se inerte (ID. 59574999).
7. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente/recorrida ID. 58965654. Ela rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
8. Do litisconsórcio passivo necessário. Chamamento ao Processo. Incompetência da Justiça Estadual - É sabido que o litisconsórcio será necessário se a natureza da relação jurídica assim exigir ou quando a lei assim determinar, contudo a 2a recorrente/recorrida ajuizou a presente ação em desfavor do 1o recorrente ao qual imputa a responsabilidade civil pela fraude perpetrada, não havendo necessidade de incluir a Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da demanda, bem como não há falar em incompetência da Justiça Estadual. Preliminar Rejeitada.
9. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo 1o recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. Passo a analisar o recurso do 1o recorrente.
12. A 2a recorrente/recorrida narra em sua petição inicial que no dia 23/11/2021, ao consultar seu saldo do FGTS, teria descoberto que sua conta estava bloqueada e verificou que havia um empréstimo, sob garantia de seu FGTS, junto ao 1o recorrente, no valor de R$ 18.012,57 (dezoito mil e doze reais e cinquenta e sete centavos), contratado no dia 16/11/2021. Porém o pacto não teria sido formalizado por ela. Relata que na tentativa de buscar informações sobre a contratação descobriu que o número de telefone cadastrado para contato havia sido alterado por outra pessoa, cujo o DDD era (41), ou seja, do estado do Paraná. Após conseguir retomar o controle da sua conta se deparou com um empréstimo no valor de R$10.531,09 (dez mil quinhentos e trinta e um reais e nove centavos), cuja garantia foram os R$ 18.012,57 retirados do seus FGTS.
13. Ao analisar detidamente os presentes autos, observo que o 1o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 2a recorrente/recorrida (art. 373 do CPC), pois os dados apresentados em sua defesa não são minimamente suficientes para comprovar que a contratação tenha sido realizada pela consumidora (2a recorrente).
14. De outro lado, entendo que as provas apresentadas pela 2a recorrente são capazes de comprovar a ação fraudulenta dos criminosos e a falha na segurança do sistema do 1o recorrente, especialmente quando analisamos o número cadastrado para contato ID. 58965105 – pág. 7 (DDD – 41) e geolocalização ID. 58965616 – Pág. 8, ambos pertencentes ao estado do Paraná e não condizentes com a residência da 2a recorrente/recorrida.
15. É vidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
16. Portanto, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas, assim como alterações cadastrais suspeitas realizadas nas contas dos seus clientes de modo a impedir a sua concretização antes que aconteçam - Acórdão 1815590, Acórdão 1796067.
17. A Instituição Financeira também deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Por conseguinte, o 1o recorrente reponde pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem violar a privacidade dos dados bancários dos clientes.
18. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelo dano material alegado. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do 1o recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador.
19. Ressalto, ainda, o teor da súmula no 479 do STJ, no sentido de que a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
20. Por fim, percebo que a 2a recorrente em nada contribuiu para a concretização do delito, motivo pelo qual não há falar em culpa concorrente.
21. Passo a analisar o recurso da 2a recorrente/recorrida.
22. O preparo recursal em sede de juizados compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.
23. No caso dos autos, a 2a recorrente deixou de promover o recolhimento das custas processuais (ID. 59574999) mesmo sendo intimada para tanto (ID. 59079961). Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.
24. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
25. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 1o recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO.
26. RECURSO interposto pela 2a recorrente NÃO CONHECIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
27. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.